Tribunal: TJBA
Processo: 8001363-08.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001363-08.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO PACÍFICO. PRECEDENTES DO STJ. CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. RE 1.140.005 – TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. CANCELAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. TESE DE DISTINGUISHING SUSCITADA PELO ESTATAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE CONSTITUCIONAL RECENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001363-08.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.